Tribunal: STF
Processo: ARE 1604796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS INFORMADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ABATIMENTO COM CRÉDITOS DE USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA.
I) É dado ao juiz da causa, analisando a inicial da ação, determinar as provas necessárias à instrução do feito, bem como indeferir as que entenda dispensáveis, sem que implique em qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa. No caso, a realização de prova pericial não seria necessária, porque se discute débito declarado pelo próprio contribuinte e porque a questão de abatimento dos créditos de uso e consumo não necessita de qualquer discussão técnica, uma vez que não reconhecida.
II) A CDA preenche os requisitos determinados pelos arts. 202 do Código Tributário Nacional e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. Em se tratando de imposto sujeito a hipótese de autolançamento por homologação, em que o tributo é declarado pelo próprio contribuinte, desnecessária a instauração de processo administrativo. Inteligência da Súmula 436 do STJ.
III) A Dívida Ativa é dotada de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo executado, nos termos do art. 3º, caput e parágrafo único, da LEF e art. 204 do CTN. Por conta disso, cabia à recorrente demonstrar o excesso de execução, prova da qual não se desincumbiu, devendo arcar com o ônus de sua omissão.
IV) Não prospera a pretensão da parte de realizar o abatimento do débito ora cobrado com os créditos de uso e consumo que alega possuir, diante do princípio da não-cumulatividade do ICMS. Em se tratando de bens destinados ao uso e consumo do estabelecimento, é inviável o creditamento pretendido, pois o art. 33, inciso I, da LC nº 87/96 postergou o direito ao crédito, que será concedido somente a partir de janeiro de 2033.
V) A Lei nº 13.379/2010 alterou a redação do art. 69 da Lei nº 6.537/1973, possibilitando a aplicação da Taxa Selic para tributos vencidos a partir de 1º/01/2010. Aplicação do entendimento sumulado do STJ, no sentido da legitimidade da utilização da Taxa Selic como índice de correção monetária e de juros de mora na atualização de débitos tributários pagos em atraso.
VI) Em regra, a cobrança nos percentuais definidos em lei não fere os princípios da capacidade contributiva e tampouco caracteriza confisco. No caso, a multa cobrada decorre do não pagamento do ICMS declarado em GIA, conforme previsto art. 9º, § 2º e art. 71 da Lei Estadual 6.537/73. Além de possuir previsão legal, a multa busca compelir ao pagamento do tributo e evitar a inadimplência, não havendo, portanto, qualquer abusividade na cobrança.
PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV; 155, § 2º, I da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 582461 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 214), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 15/09/2011.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente